Tribunal: TJDFT
Processo: 0734704-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SENTENCIADO INTIMADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO COMPARECIMENTO. CONVERSÃO DEFINITIVA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Se o sentenciado foi intimado pessoalmente, diversas vezes, para o início do cumprimento da pena, contudo não compareceu em Juízo e nem apresentou qualquer justificativa, correta a decisão que converteu definitivamente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em face do descumprimento injustificado da restrição imposta (art. 44, § 4o, do CP).
2. Não se cogita sobre ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa, diante da ausência de oitiva do apenado antes da decisão de conversão definitiva da pena alternativa em privativa de liberdade, se houve prévia manifestação da Defesa e a presença do penitente em Juízo foi impossibilitada pelo seu não atendimento à intimação para iniciar o cumprimento da condenação.
3. Recurso de agravo conhecido e desprovido.